Tribunal: TJSP
Processo: 1027127-78.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
DECLARATÓRIA - r. sentença de improcedência - recurso da autora - negativação de seu nome por débito e contrato que desconhece conjunto probatório dos autos que demonstra a origem da relação jurídica entre as partes - art. 373, II, do CPC - contratação livre na forma (art. 107 do CC) - dívida que persiste - licitude da negativação do nome da autora - banco réu que agiu no exercício

Ementa:
DECLARATÓRIA - r. sentença de improcedência - recurso da autora - negativação de seu nome por débito e contrato que desconhece conjunto probatório dos autos que demonstra a origem da relação jurídica entre as partes - art. 373, II, do CPC - contratação livre na forma (art. 107 do CC) - dívida que persiste - licitude da negativação do nome da autora - banco réu que agiu no exercício regular de direito – sem fixação de honorários recursais, posto que arbitrados em seu patamar máximo em primeiro grau - sentença mantida - recurso não provido.